Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-68.2021.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma ADMISSIBILIDADE PARCIAL: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelos réus. Ainda que o contrato original tenha sido legítimo, o réu não comprovou que o autor firmou o contrato de refinanciamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma ADMISSIBILIDADE PARCIAL: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelos réus. Ainda que o contrato original tenha sido legítimo, o réu não comprovou que o autor firmou o contrato de refinanciamento impugnado, deixando de comprovar a liberação do saldo na conta corrente do autor. Nulidade do contrato bem reconhecida. Entretanto, o dano moral não está configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Pedido do autor para que a restituição do valor descontado indevidamente seja realizada em dobro. INADMISSIBILIDADE: Não houve demonstração de má-fé dos réus, cabendo a restituição de forma simples.

RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS Pretensão do autor de majoração da indenização por danos morais. PEDIDO PREJUDICADO: Por causa do provimento do recurso do réu, com o afastamento da indenização por danos morais, resta prejudicado o referido pedido.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NA PARTE NÃO PREJUDICADA.